Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. RECONHECIMENTO. INTIMAÇÃO AO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, reconhecendo devida a cobrança das astreintes, intimou os executados, aqui agravantes, para o pagamento do valor consolidado de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se correta a aplicação de astreintes na espécie.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a adjudicação compulsória do imóvel aos executados-agravantes ocorreu em 12/12/2024, a partir de então, revela-se manifestamente inadequada a alegação de que a transferência da propriedade imobiliária dependeria do adimplemento de qualquer obrigação por parte da agravada.
4. Indevida a pretensão de imputar à agravada o retardamento decorrente da emissão da guia do ITBI e do respectivo recolhimento, porquanto tal incumbência competia exclusivamente aos executados.
5. Como a adjudicação compulsória, com força de “título hábil para a transferência de propriedade do imóvel perante o registro imobiliário competente”, foi concedida em 12/12/2024, e os executados-agravantes tinham o derradeiro prazo de 30 dias para comprovar a efetivação da transferência da propriedade, mas somente o fizeram em 02/06/2025, nítida a incidência da multa.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.